Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703026-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. S. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MUSA DENAISE DE SOUSA MORAIS DE MELO AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M. D. S. M. D. M. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0701239-39.2022.8.07.0007, ID no 113769314). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar a sua condição de saúde e que foi aprovado na maioria das disciplinas, com exceção da língua portuguesa e filosofia. 3. Destaca a necessidade de realização imediata de conselho de classe para reavaliar os aspectos acadêmicos e pessoais que ensejaram a sua reprovação e, enquanto não há decisão sobre a matéria, pede que seja autorizada a sua matrícula no 2o ano do ensino médio para evitar atraso nos estudos, pois lhe ensejaria dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Preparo (ID no 32375646 e no 32375647). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 8. O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada com o intuito de assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. 9. Apesar de o agravante argumentar que a sua reprovação seria fruto de uma soma de fatores de caráter pessoal, inclusive envolvendo questões relacionadas à saúde, é inviável a interferência judicial nos critérios administrativos e acadêmicos administrados pelo agravado, em sede de cognição sumária e sem viabilizar o contraditório e a ampla defesa. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a reprovação do agravante nas duas disciplinas (língua portuguesa e filosofia) já foi objeto de deliberação pelo conselho de classe do agravado. Logo, eventual modificação nesse aspecto fático-acadêmico, somente será possível após a correspondente dilação probatória, em juízo de cognição exauriente. 11. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO